Tribunal: TJPA
Processo: 0002884-47.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002884-47.2019.8.14.0009

APELANTE: RAYSSA NASCIMENTO FERRAZ, JOSE FAGNER RODRIGUES NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ROUBO PRÓPRIO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E USO DE ARMA DE FOGO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA PARTE DISPOSITIVA. RECURSO DESPROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE. CERTIDÃO DE ÓBITO, DECRETAÇÃO.

É possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial - concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais ( AgRg no HC n.º 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021);

Eventuais alegações de incapacidade econômica para o pagamento da prestação pecuniária devem se submeter à devida análise do Juízo da Execução;

Deve ser decretada a extinção de punibilidade em face da ré Rayssa Nascimento Ferraz, ante a ocorrência da sua morte;

RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIDO PARA JOSÉ FAGNER. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE EM RELAÇÃO A RAYSSA NASCIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JOSÉ FAGNER RODRIGUES NASCIMENTO E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA MORTE DE RAYSSA NASCIMENTO FERRAZ
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0002884-47.2019.8.14.0009

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAYSSA NASCIMENTO FERRAZ

ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE, OAB/PA 3.776

APELANTE: JOSÉ FAGNER RODRIGUES NASCIMENTO

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
RAYSSA NASCIMENTO FERRAZ e JOSÉ FAGNER RODRIGUES NASCIMENTO,
contra a r. sentença prolatada na data de 19/12/2019 pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que lhes impôs pena idêntica de
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, para cumprimento inicialmente pelo regime fechado,
pela prática do
crime descrito no art. 157, § 2.ª, incisos II e V, c/c § 2.º-A, inciso I, todos do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade e uso de arma de fogo).

A denúncia foi recebida na data de 24 de junho de 2019.

Em suas
razões recursais
(27/1/2020) a defesa de Rayssa Nascimento Ferraz requer a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

Em suas
razões recursais
(28/2/2020), a defesa de José Fagner Rodrigues Nascimento requer a revisão da dosimetria da pena na terceira fase e a fixação da pena em seu mínimo legal, a redução da pena de multa e a modificação do regime inicial do cumprimento da pena para o regime semiaberto.

Em sede de
contrarrazões ao recurso de José Fagner Rodrigues Nascimento
(5/3/2020), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação.

Em sede de
contrarrazões ao recurso de Rayssa Nascimento Ferraz
(5/3/2020), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (26/8/2020) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

I – Da Extinção da Punibilidade da Recorrente Rayssa Nascimento Ferraz pela morte

Sem a necessidade de maiores delongas, resta imperiosa a análise da extinção de punibilidade em face da ré
Rayssa Nascimento Ferraz,
ante a ocorrência da sua morte, que deve ser declarada em qualquer Juízo ou grau de jurisdição, nos termos do artigo 62, do Código de Processo Penal.

No presente caso,
foi juntada no ID nº 17271922 Certidão de Óbito nº 065623 01 55 2023 4 00033 007 0012725 21, atestando o falecimento da ora acusada
, fato ocorrido no Município de Concórdia do Pará no dia 3/3/2023 às 3h, em decorrência de traumatismo crânio-encefálico por ferimento de arma de fogo,
tendo a defesa peticionado pugnando pela extinção de sua punibilidade por morte.

II – Preliminar – Da Tempestividade do Recurso de José Fagner Rodrigues Nascimento.

A jurisprudência dos tribunais superiores vem firmando entendimento no sentido de que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal, configura tão somente mera irregularidade e não obstaria o conhecimento do recurso tempestivamente interposto. Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RAZÕES RECURSAIS. APRESENTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MERA IRREGULARIDADE. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I - Esta Corte já sedimentou a orientação no sentido de que, apresentado o termo de apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, que não prejudica a apreciação do recurso. Precedentes.

II - O entendimento adotado pelo tribunal regional, que deixou de conhecer da apelação em função da extemporaneidade das razões recursais, configura flagrante constrangimento ilegal, apto a justificar a superação do enunciado da Súmula 691 deste Tribunal e, por conseguinte, a concessão da ordem.

III - Ordem concedida para determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, afastada a preliminar de intempestividade, prossiga no julgamento da apelação interposta pelo ora paciente.”

(STF - HC: 112355 GO, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/06/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-181 DIVULG 13-09-2012 PUBLIC 14-09-2012)

Passo à apreciação do mérito.

III – Revisão da Dosimetria da Pena em favor do recorrente José Fagner Rodrigues Nascimento.

Requer a defesa a revisão da dosimetria da pena com revisão da pena em sua terceira fase, pois o Magistrado a quo, ao fixar a pena reconheceu duas causas de aumento da pena, aplicando-as ambas, quando poderia ter optado pela incidência tão somente de apenas uma causa de aumento, ainda que fosse a maior delas.

Sobre esse tema, a doutrina e a jurisprudência pátria se pronunciam ser possível a acumulação de duas causas de aumento de pena, desde que devidamente fundamentada.

Verifica-se do decisum que se aumentou a pena pelo agente ter praticado o crime na forma “qualificada” ou majorada nos incisos do § 2.º, do art. 157, do CP. As provas produzidas durante a instrução criminal demonstraram que o crime foi praticado em concurso de duas ou mais pessoas (inciso II) além de que o recorrente e seus companheiros mantiveram a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade (inciso V).

Neste ínterim, é natural que a sentença estipulasse a majoração para ambos os crimes, muito embora, possa ser valorado um como circunstância judicial e outro como causa de aumento, como técnica judicial.

Porém, não é obrigatório que o Magistrado a quo assim proceda, podendo valorar ambas na terceira parte da dosimetria da pena. Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CÁLCULO CUMULATIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, ao condenar o acusado nas sanções do art. 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do CP, aplicou, primeiro, o aumento de 1/3 (um terço), em relação ao concurso de agentes e, posteriormente, majorou a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo . 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n.º 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). Precedentes. 3. É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito. 4. No presente caso, tendo os envolvidos utilizado da arma de fogo de maneira efetiva, encostando-a no corpo da vítima e ameaçando-lhe alvejar um disparo no rosto, além do fato ter ocorrido enquanto a ofendida levava seu filho criança na cadeirinha do banco traseiro do veículo, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1942931 SP 2021/0249313-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Ressalte-se que para que seja possível essa dupla valoração, deve o juiz primevo motivar sua decisão.

A fundamentação concreta não precisa estar fundamentada na parte que o Magistrado
a quo
fixa o aumento com a aplicação das referidas majorantes, posto que está na parte do dispositivo da sentença penal. A motivação específica deve estar na parte da fundamentação, cerne da sentença de mérito, local onde o magistrado expõe seus motivos de fato e os motivos de direito que nortearão a parte dispositiva da sentença.

O juiz primevo demonstrou na fundamentação sua motivação para a aplicação das duas majorantes em tópicos específicos na parte fundamentação da sentença.

IV - Do Pleito de Dispensa da Pena de Multa

Como sabido, a pena de multa é reprimenda penal, tal qual a pena privativa de liberdade, tanto que foi intenção do legislador prevê-las - no dispositivo pelo qual foi condenado o apelante - como penas cumulativas, ou seja, uma não representa alternativa à outra, bem como não se afigura possível a exclusão de qualquer delas.

Assim, a redução da pena de multa não encontra previsão no ordenamento jurídico, sendo possível, apenas, o seu parcelamento nos termos do art. 50 do Código Penal, após pedido formulado e devidamente provido pelo Juízo de Execução.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VIA INADEQUADA. QUESTÃO A SER APRECIADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. Eventuais alegações de incapacidade econômica para o pagamento da prestação pecuniária devem se submeter à devida análise do Juízo da Execução, a quem competirá, por exemplo, intimar o apelante para o pagamento, autorizar o parcelamento do débito em razão de sua situação econômica, suspender a cobrança no caso de superveniência de doença mental do executado, ou, ainda, proceder à execução de bens do sentenciado para o pagamento da referida pena pecuniária, tudo nos termos dos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0001327-60.2017.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 14.12.2021)”

(TJ-PR - APL: 00013276020178160196 Curitiba 0001327-60.2017.8.16.0196 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 14/12/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/12/2021)

Destarte, não acolho as aludidas alegações recursais, mantendo na íntegra a condenação à pena de multa.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, deve ser mantido o regime inicial fechado, ex vi legis, art. 33, § 2.º, alínea “a”, do CP.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação José Fagner Rodrigues Nascimento, mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
da Apelante
Rayssa Nascimento Ferraz
, assim o fazendo com base nos artigos 61, 62 do Código de Processo Penal e artigo 107, I do Código Penal.

É o voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024